Tribunal: STF
Processo: HC 231887
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DE DIREÇÃO PERIGOSA. ARTIGO 34 DO DECRETO-LEI Nº 3.668/41. ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA. TEMA NÃO DEBATIDO PELA INSTÂNCIA PRECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a medida liminar nos autos do HC nº 849.120.



    Colhe-se dos autos que juízo de primeiro grau absolveu o paciente da imputação prevista no artigo 34 do Decreto-Lei nº 3.668/41.



    Em sede recursal, as pretensões da acusação e defesa foram apreciadas nos termos da seguinte ementa:



    “Apelação criminal - Direção perigosa - Recurso da Acusação com pedido de condenação ante a comprovada autoria e materialidade delitiva. Recurso da Defesa com pedido de absolvição ao argumento de atipicidade da conduta ante eventual derrogação do artigo 34 da Lei de Contravenções Penais pelo CTB. Art. 34 da Lei de Contravenções Penais não foi ab-rogado pela Legislação de trânsito, mas apenas derrogado, subsistindo, no entanto, para os casos residuais. Autoria e materialidade delitiva perfeitamente demonstradas - Prova robusta a admitir a condenação do réu. Recurso defensivo improvido. Recurso acusatório provido. Reforma da sentença com a condenação do acusado.”



    Foi impetrado habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça e a medida liminar indeferida.



    No presente mandamus, a defesa sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na condenação do paciente.



    Sustenta que “o Código de Trânsito Brasileiro regulou toda a matéria atinente à direção perigosa, prevendo, como ilícito penal, determinados comportamentos, definindo como infração administrativa os demais. Naquilo que concerne à condução de veículos por via terrestre, derrogou o artigo 34 da Lei de Contravenções, na forma do artigo 2º, § 1º, da Lei de Introdução ao Código Civil, de aplicação geral nessa matéria de sucessão de normas legislativas no tempo”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Diante das alegações e dos documentos que aparelham a pretensão, e considerando que a matéria ventilada neste writ encontra amparo na iterativa jurisprudência citada, inclusive do Plenário deste Col. STF, requer-se (i) em razão da fumaça do bom direito e do perigo da demora, comprovado com o julgamento do apelo pelo Colégio Recursal, além da denegação de ordem junto ao TJSP e o indeferimento da liminar junto ao eg. STJ, seja superada a súmula 691/STF, a fim de que seja determinado, liminarmente, o sobrestamento da ação penal nº 1503202-05.2021.8.26.0347, até o julgamento definitivo do presente writ, e, no mérito, seja (ii) concedida a presente ordem de habeas corpus, a fim de que o Paciente seja absolvido da capitulação vazada no artigo 34 do Decreto-Lei 3688/41, pois restou cabalmente demonstrado que as decisões recorridas se encontram em rota de colisão ao entendimento jurisprudencial supra citado”



    É o relatório, DECIDO.



    O Supremo Tribunal Federal segue, de forma pacífica, a orientação de que não lhe cabe julgar habeas corpus de decisão liminar proferida em idêntico remédio constitucional em curso nos tribunais superiores, conforme o enunciado nº 691 da Súmula desta Corte, in verbis: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    In casu, não ressai teratologia ou flagrante ilegalidade da decisão liminar do Superior Tribunal de Justiça apta a tornar a matéria aduzida no presente writ cognoscível, porquanto a instância a quo, ao negar o pedido de liminar, não enfrentou o mérito do habeas corpus lá impetrado e, em observância às cautelas necessárias a essa espécie de ação constitucional, limitou-se a solicitar informações e submeter o feito ao Ministério Público para manifestação. Nesse sentido, in verbis:



    HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE PEDIDO DE LIMINAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. 1. Não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em Habeas Corpus requerido a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância (Súmula 691). 2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 218.424-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/9/2022)



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. Operação Raio X. 3. Organização criminosa (art. 2º, § 4º, II, da Lei 12.850/2013). 4. Impetração contra decisão que indeferiu medida liminar no Superior Tribunal de Justiça. Inadmissibilidade. Súmula 691. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 207.092-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 15/6/2022)



    Com efeito, esta Suprema Corte não pode, em razão da sua competência constitucionalmente delineada e da organicidade do direito, conhecer, nesta via mandamental, questões não examinadas definitivamente no Tribunal a quo, sob pena de estimular a impetração de habeas corpus per saltum, em detrimento da atuação do Superior Tribunal de Justiça, órgão jurisdicional que igualmente ostenta competências de envergadura constitucional. 



    A propósito da organicidade e dinâmica do direito, impondo-se a “correção de rumos”, bem discorreu o Ministro Marco Aurélio no voto proferido no HC nº 109.956, verbis:



    O Direito é orgânico e dinâmico e contém princípios, expressões e vocábulos com sentido próprio. A definição do alcance da Carta da República há de fazer-se de forma integrativa, mas também considerada a regra de hermenêutica e aplicação do Direito que é sistemática. 



    [...] O Direito é avesso a sobreposições e impetrar-se novo habeas, embora para julgamento por tribunal diverso, impugnando pronunciamento em idêntica medida implica inviabilizar, em detrimento de outras situações em que requerida, a jurisdição.



    Outrossim, qualquer antecipação desta Corte sobre o mérito do pedido de habeas corpus implicaria indevida supressão de instância, devendo aguardar-se o fim da tramitação do pedido no STJ para, se for o caso, interpor-se o recurso cabível.



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente